Tribunal: TJDFT
Processo: 0743650-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743650-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LAURA THAIS ROCHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Os autos vieram redistribuídos. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência das razões recursais (id 77117288). Ela defendeu que a petição com as razões do agravo de instrumento não foi protocolada por uma instabilidade no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no momento da interposição do recurso. Juntou a petição do agravo de instrumento (id 77354738 e 77354752). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravante interpôs o agravo de instrumento em 6.10.2025, oportunidade em que foram juntados somente anexos, desacompanhados das razões recursais. A peça processual do agravo de instrumento com as razões recursais foi apresentada em 14.10.2025, após a sua intimação para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso. A agravante explicou que a ausência das razões recursais deveu-se a uma instabilidade no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no momento de interposição do recurso. O art. 1.016 do Código de Processo Civil apresenta os requisitos de regularidade formal do agravo de instrumento. Esse artigo prevê que o recurso será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição que contenha os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. O dispositivo supracitado determina que as razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso, em ato único. A interposição do recurso apenas pela juntada dos documentos anexos, sem a petição e as razões recursais, não atende aos requisitos legais. Acrescento que a não apresentação das razões recursais no ato da interposição do recurso configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, o que impossibilita a juntada posterior da petição do agravo de instrumento, ainda que dentro do prazo de interposição, e enseja o não conhecimento do recurso. Confiram-se os julgados seguintes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.238/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.5.2023, DJe de 26.5.2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774563, 0736599-22.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.10.2023, publicado no DJe: 3.11.2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. 1 - A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 - Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.410.908/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.5.2017, DJe de 23.5.2017.) A preclusão consumativa consiste na perda da faculdade processual da simples prática do ato, pelo fato de havê-la exercido. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem a petição do recurso com as razões recursais. A simples interposição do recurso, ainda que ausente a peça processual, fez operar a preclusão consumativa, o que impede o recebimento e a análise do documento juntado posteriormente com as razões do recurso. O desatendimento dos requisitos formais de regularidade impede o conhecimento do agravo de instrumento. Destaco que a alegada instabilidade no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no momento da interposição do agravo de instrumento que impediu o protocolo das razões recursais não está comprovada nos autos. A agravante limitou-se a sustentar falha no sistema, sem juntar qualquer prova que permita a verificação da justa causa nos termos do art. 223, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator